Tribunal: STF
Processo: MS 37050
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Espólio Alinor Leite de Barros e outros, contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, que negou seguimento à Reclamação 39.759.
    Afirma, em síntese, que o “requisito negativo utilizado pela Ministra Rosa Weber de n.º 39759, é divorciado da realidade dos precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso”. 
    Defende ainda que seria caso de aplicação do tema 660 da sistemática da repercussão geral.
    Decido.
    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, que negou seguimento à Rcl 39.759.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, uma vez que a ação mandamental não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do STF), salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos.
    Confiram-se ainda os seguintes julgados:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes”. 
(MS 36.152 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 19.8.2019) (grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados”. (MS 36.619 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019) (grifei)
    “Direito Processual. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Ministro Relator do ARE 779.330/STF. Julgamento virtual. Pedido de destaque. 1. Não há previsão legal ou regimental de que o pedido de destaque deva ser apreciado até 24 horas antes do início do julgamento virtual; nem de que os recursos extraordinários, inadmitidos pelos Tribunais de Justiça, por ausência de demonstração da repercussão geral, não possam ser submetidos ao plenário virtual. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais. A exceção estaria nas hipóteses de inequívoca teratologia do ato jurisdicional, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine , e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão”. (MS 35.560 AgR, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018) (grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente